Tribunal: TJSP
Processo: 1018736-04.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no

Ementa:
Consumidor e processual. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência. Pretensão à parcial reforma manifestada pela ré.
Dano moral não configurado. O caso dos autos não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente implicar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Falta de comprovação no sentido de que por meio da utilização do sistema do "Serasa Limpa Nome" adveio alteração no score do demandante, ou de que seu nome foi divulgado a terceiros. Precedentes desta C. Câmara de Direito Privado.
Incidência do Enunciado n. 11 da C. Seção de Direito Privado.
RECURSO PROVIDO.